Tribunal: TJSP
Processo: 1115284-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Pedido prejudicado, ante o julgamento do recurso.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Elementos constantes nos autos suficientes para solução da demanda. Destinatário final da prova é o julgador, a quem compete determinar a suficiente instrução do feito. Observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Alegação de que não houve apreciação de documento juntado aos

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Pedido prejudicado, ante o julgamento do recurso.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Elementos constantes nos autos suficientes para solução da demanda. Destinatário final da prova é o julgador, a quem compete determinar a suficiente instrução do feito. Observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Alegação de que não houve apreciação de documento juntado aos autos. Discussão sobre a valoração da prova que diz respeito ao mérito, e nele será discutida. Preliminar afastada.
NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. Sentença de improcedência. Legalidade da constituição do Condomínio de Construção. Deliberação do rateio entre os adquirentes em assembleia. Paridade de tratamento entre os compromissários compradores, em que todos devem contribuir para o término da obra. Autores notificados para pagamento do débito em 2016, sob pena de constituição em mora e venda do imóvel em leilão público, mas permaneceram inertes. Sentença de improcedência mantida. Acolhida a fundamentação da sentença nos termos do artigo 252, RITJSP. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.